Tribunal: TJSP
Processo: 1002178-31.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Acidente causado por colisão entre o veículo onde estavam os parentes dos autores e o caminhão dirigido por Luiz Carlos da Silva e de propriedade de Borracharia Irmãos Linguiças – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e afastou a responsabilidade das requeridas

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Acidente causado por colisão entre o veículo onde estavam os parentes dos autores e o caminhão dirigido por Luiz Carlos da Silva e de propriedade de Borracharia Irmãos Linguiças – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e afastou a responsabilidade das requeridas Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias e Construtora Encalso Ltda – Recurso de apelação que pretende tão somente o reconhecimento da responsabilidade solidária da requeridas Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias e Construtora Encalso Ltda – Impossibilidade – Conjunto probatório que corrobora com a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos demais requeridos que já foram condenados – Sentença mantida – Recurso de apelação dos autores improvido.